Tribunal: CARF
Processo: 10680.010385/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010385/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA EPURA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
ILEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO.
Não pode ser considerado nulo o Auto de Infração revestido de todas as
formalidades legais previstas no art. 293 do Decreto n° 3.048, e nos
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
comando no caput do art. 33 da Lei 8.212, de 1991.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010385/2007-40
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010385/2007-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSTRUTORA EPURA
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (DRJ/BHE) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a multa (CFL
91), no montante de R$1.156,95 (mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos),
por ter “[a]presenta[do] (...) o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV,
acrescentado pelo Lei n. 9.528, de 10.12.97, em desconformidade com o respectivo Manual de
Orientação.” (f. 2)
Em sua impugnação (f. 74/78) afirma, em apertada síntese, não poder ser a
multa aplicada porquanto não prevista em lei. Pediu a “(...) ANULAÇÃO [da] NFLD, diante da
flagrante impossibilidade de aplicação da multa pretendida, sob pena de afronta ao princípio da
estrita legalidade em matéria tributária, bem como do princípio do não confisco.” (f. 78).
Ao apreciar a impugnação, prolatou a DRJ acórdão assim ementado:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
EMENTA. AUTO DE INERAÇAO. GFIP. DECLARAÇÃO
EM DESCONFORMIDADE COM AS FORMALIDADES
ESPECIFICADAS
NO
MANUAL
DE
ORIENTAÇÃO.
AUTUAÇÁO.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa declarar,
de forma incorreta, por intermédio de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GFIP, os dados cadastrais e fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente (f. 93)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 16/06/2006, recurso
voluntário (f. 102/107), reiterando as mesmas razões declinadas em sede impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010385/2007-40

Adiro às razões da DRJ acerca de ausência de afronta à legalidade, já que o
lançamento
encontra-se dentro dos limites estabelecidos no Mandado de
Procedimento Fiscal de fls. 53 e complementares.
A presente autuação encontra-se revestida das formalidades legais,
tendo sido lavrada de acordo com o art. 293 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
1999, bem como os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o comando no caput do art. 33 da
Lei 8.212, de 1991.
(....)
[N]os termos do art. 32, inciso IV, e os §§ 1° e 3° da Lei n° 8.212,
de 1991, e conforme suficientemente descrito no Relatório Fiscal
da Infração e Anexo l, está demonstrado, de maneira inconteste, 0
cometimento da infração.
Posto isso, não assiste razão a defendente, pois que cabe à auditoria
fiscal, de acordo com a sua competência legal, fiscalizar o
recolhimento das contribuições sociais, aplicando as penalidades
cabíveis, nos exatos termos do caput do art. 33 e parágrafos, da Lei
n° 8.212, de 1991 e em observância ao art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN.
(...)
No presente caso, não foi aplicada qualquer multa moratória pelo
não recolhimento das contribuições previdenciárias. Trata-se de
descumprimento de um dever instrumental sujeito à aplicação de
multa punitiva, nos termos da legislação previdenciária.
A empresa quando deixa de cumprir as obrigações previdenciárias,
fica sujeita às penalidades previstas na legislação. Os artigos 92 e
102 da Lei n° 8.212, de 1991, (...):
(...)
...observa-se que a multa foi aplicada corretamente, conforme
dispositivos da Lei 8.212, de 1991 e do Decreto 3.048, de 1999,
tendo seus valores sido apurados com fulcro na Portaria MPS n°
342, de 2006. Portanto, não há que se falar em qualquer tipo de
ilegalidade da aplicação da multa.
No que se refere as alegações sobre a ilegalidade e confisco na
imputação da multa em afronta a princípios constitucionais,
observa-se, no caso, um inconformismo em face da própria lei.
O Lançamento Fiscal é ato administrativo vinculado e obrigatório,
devendo o Auditor Fiscal ater-se ao cumprimento da legislação
tributária, que tem presunção de legitimidade e legalidade
enquanto não declarado o contrário, expressamente, pelo órgão
jurisdicional com competência constitucional. Assim, não cabe na
instância
administrativa
discutir
tese
de
ilegalidade/inconstitucionalidade de lei, sendo tal apreciação
privativa do Poder Judiciário, nos termos do artigo 102, I, “a” da
CF/88.
Dessa feita, não se constatando nos autos quaisquer documentos
que comprovem a correção da falta ou argumento quanto ao objeto
da autuação, em epígrafe, que autorize a alteração do ato praticado,
não há que se falar em cancelamento da infração ou anulação do
auto de infração. (f. 95/97, passim; sublinhas deste voto)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.575 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.010385/2007-40

Ademais, a alegação de que teria a multa cariz confiscatório encontra óbice no
verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho. Registro, de toda sorte, apesar de ser cônscia de que
o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às
multas de natureza tributária, registro, como já destacado no acórdão, que multas e tributos são
ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é sempre uma
sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os tributos são
a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal, enquanto as multas
são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é desestimular
comportamentos tidos como indesejáveis. Me parece pouco crível que uma multa pouco superior
a R$1.000,00 (mil reais) assuma a indigitada feição confiscatória. Portanto, mantenho-a.
De ofício, registro que o exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula
Vinculante de no 8, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para
a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários. Em obediência ao comando
da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF, passo à aplicação do entendimento vinculante
firmado pela Corte Constitucional ao caso concreto.
Em se tratando de descumprimento de obrigação tributária, o verbete sumular
de no 148 desde Conselho determina que
[n]o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, considerando que a autuação em comento foi motivada pelo
descumprimento de obrigação nas competências 01/1999 a 12/2004 (f. 8/52) e a ciência do
lançamento se deu em 04/04/2007 (f. 2), resta a exigência da penalidade parcialmente fulminada
pela decadência. Entretanto, o fato de ter decaído a exigência em relação a parcela do período
fiscalizado, a multa cominada permanece incólume, eis que fixada e cominada em patamar
mínimo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital